Tribunal: TJMT
Processo: 1048314-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048314-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA REGINA LIMA BARBOSA - CPF: 017.774.273-98 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. ENQUADRAMENTO NO INCISO XII DO ART. 2o. AFASTAMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vínculo temporário de professora, mas negou a nulidade contratual e o pagamento de FGTS.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente na educação pública.

Decisão de origem parcialmente favorável à Administração, negando a nulidade do contrato e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem necessidade transitória, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento jurídico correto da contratação temporária, no caso concreto, é o do art. 2o, inciso XII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, por se tratar de prestação de serviços essenciais em razão de concurso público com vagas não preenchidas.

O contrato firmado dentro do prazo legal de 36 meses (tendo durado 23 meses) não configura renovação sucessiva ou prorrogação irregular, inexistindo nulidade.

Nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático a benefícios trabalhistas como férias e terço constitucional, salvo previsão legal, contratual ou desvirtuamento da relação, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIA REGINA LIMA BARBOSA contra sentença que improcedente pedido formulado em ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face do Estado de Mato Grosso, em relação ao FGTS.

A autora, professora contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre abril de 2022 a junho de 2024 e o consequente pagamento de FGTS, além de férias com 1/3 sobre 45 dias, conforme previsto na legislação estadual.

A sentença reconheceu o direito apenas às férias + 1/3, rejeitando o pedido de FGTS ao entender que os contratos foram formalmente válidos e distintos entre si, não havendo vínculo único nem desvirtuamento da excepcionalidade.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que a contratação por três anos letivos consecutivos demonstra vínculo único, com ausência de necessidade excepcional e extrapolação dos limites legais previstos na LC 600/2017, o que enseja a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS, com base nos Temas 551 e 916 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Conforme evidenciado nos autos, a autora prestou serviços como professora da rede pública estadual de ensino por quatro anos letivos consecutivos: 2022, 2023 e 2024, com interrupções apenas nos períodos de férias escolares, sendo essas interrupções previsíveis e inerentes ao calendário acadêmico.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2o, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2o
desta Lei Complementar.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das publicações oficiais juntadas aos autos,
que a contratação não teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao enquadrar a hipótese no inciso XII do artigo 2o,
sendo o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
.
Dado que o contrato perdurou por 23 (vinte e três) meses
,
não se constata qualquer nulidade, sendo indevido o pagamento de FGTS
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do disposto no artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025